Tribunal: TJMT
Processo: 1021861-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021861-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), AURELIO BORGES GUIMARAES - CPF: 017.887.761-19 (AGRAVANTE), JARBAS FAGUNDES DA SILVA - CPF: 591.337.081-34 (AGRAVADO), ADRIANA GERALDA PATROCINIO DA SILVA - CPF: 884.821.031-72 (AGRAVADO), GRASIELE LETICIA FAGUNDES DA SILVA - CPF: 074.392.351-00 (AGRAVADO), KAUAN GABRIEL FAGUNDES DA SILVA (AGRAVADO), KAUAN GABRIEL FAGUNDES DA SILVA - CPF: 074.392.541-63 (AGRAVADO), ANA CAROLINA CAVALCANTE BATISTA - CPF: 046.706.741-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTANDO A CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural cumulada com Restituição de Valores Pagos e Multa Contratual. O agravante sustentou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, juntando documentos para embasar o pedido. Requereu o deferimento da gratuidade ou, subsidiariamente, a intimação para comprovar a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de peças obrigatórias inviabiliza o conhecimento do agravo; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de peças obrigatórias não impede o conhecimento do agravo quando o processo tramita eletronicamente, sendo os autos integralmente acessíveis, conforme previsão do art. 1.017, §5o, do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente.

5. A existência de vínculo societário com empresas, somada à expressiva movimentação bancária, evidencia incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e a realidade patrimonial do agravante.

6. A concessão anterior da gratuidade em outro processo não vincula decisões futuras, devendo a situação econômica ser avaliada em cada caso, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

7. A concessão indiscriminada da gratuidade, sem prova inequívoca da incapacidade financeira, compromete a isonomia e desvirtua a finalidade do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de peças obrigatórias não impede o conhecimento do agravo quando os autos estão disponíveis em processo eletrônico.

2. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo ser afastada por indícios concretos de capacidade financeira.

3. A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da condição de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de comprovação idônea.

4. O deferimento da justiça gratuita em outro processo não gera direito automático à benesse em ações distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e §3o; 99, §3o; 1.017, §5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1019743-25.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021861-71.2025.8.11.0000

AURELIO BORGES GUIMARAES X JARBAS FAGUNDES DA SILVA, ADRIANA GERALDA PATROCINIO DA SILVA E GRASIELE LETICIA FAGUNDES DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AURELIO BORGES GUIMARÃES, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Restituição de Valores Pagos e Multa Contratual ajuizada pelo agravante em face de JARBAS FAGUNDES DA SILVA, ADRIANA GERALDA PATROCÍNIO DA SILVA E GRASIELE LETICIA FAGUNDES DA SILVA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ressaltando que juntou documentos como extratos bancários, protestos, consulta ao Serasa, declaração de imposto de renda e decisão concessiva de gratuidade em outro feito. Requer a concessão do benefício e, subsidiariamente, a intimação para justificar sua condição financeira (Id. 297295898).

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (Id. 297573378).

Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência das peças obrigatórias, e, no mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, afirmando a ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica (Id. 304153890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Eminentes pares:

A preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões, sob o fundamento de ausência de peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 1.017, I, do CPC), não merece acolhimento.

O agravante esclareceu, desde a petição de interposição, que deixou de juntar determinadas peças com fundamento no §5o do artigo 1.017 do CPC, por se tratar de processo eletrônico, no qual os autos estão integralmente disponíveis, inclusive com indicação dos documentos essenciais (Id. 297295898).

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a inexistência de pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e multa, na qual o autor, ora agravante, alega inadimplemento contratual e pretende reaver valores pagos em negociação, cujo valor atualizado da causa é R$ 1.230.325,40 (um milhão, duzentos e trinta mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, reitera esse direito às pessoas naturais que não possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Contudo, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Na hipótese, embora o agravante tenha firmado declaração de hipossuficiência e juntado documentos como extratos bancários e declaração de IR, as provas trazidas aos autos pelos agravados apontam para realidade financeira diversa daquela retratada na exordial recursal.

A documentação revela que o agravante é empresário, figurando como
sócio administrador
de pelo menos três pessoas jurídicas, sendo duas no ramo de comércio de cereais e uma no ramo de entretenimento (choperia). Além disso, os extratos bancários demonstram movimentações intensas (Id. 304165356, 304165357 e 304165358).

Tais circunstâncias evidenciam nível de patrimônio e movimentação financeira incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, o que reforça a incompatibilidade entre sua condição econômica e a benesse postulada.

Assim, existindo nos autos elementos robustos probatórios que evidenciam capacidade contributiva do agravante, de modo que a mera declaração de hipossuficiência não se revela idônea para ensejar o deferimento da benesse legal.

Cumpre destacar que a concessão do benefício em outro processo não implica sua automática replicação em demandas diversas, sendo imprescindível a análise específica da situação financeira atual em cada caso concreto, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Por fim, é relevante sublinhar o entendimento desta Corte, no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser deferida apenas quando presente prova inequívoca da incapacidade financeira, não bastando a simples alegação desacompanhada de comprovação efetiva, máxime quando os autos indicam situação de solvência econômica.

Nesse sentido:

“(...) “1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e afastável por elementos nos autos.” (...)”. (
N.U 1019743-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Diante disso, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça, o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça, deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais, de modo que a concessão indiscriminada da gratuidade, sem base em prova idônea, compromete o princípio da isonomia e desvirtua a finalidade do instituto, em prejuízo dos jurisdicionados que efetivamente necessitam do amparo público para acessar o Judiciário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025